Tribunal: TJBA
Processo: 8150098-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150098-71.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCIA CARDOSO FREIRE BATISTA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marcia Cardoso Freire Batista contra sentença da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, formulado em face de Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A., diante da alegação de negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação regular entre a autora e a instituição financeira apelada, legitimando a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes; (ii) definir se estão presentes os pressupostos para configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira apresenta documentos que demonstram a contratação regular do serviço, incluindo dados pessoais coincidentes com os fornecidos pela autora, faturas com histórico de pagamentos e prova de pagamento de uma das parcelas, o que afasta a alegação de desconhecimento do débito.

A ausência da autora em audiência de instrução, apesar de regularmente intimada, enseja confissão ficta, corroborando a veracidade das alegações da ré quanto à contratação.

A autora não produz prova mínima da inexistência da relação contratual ou do uso indevido de seus dados, não se desincumbindo do ônus probatório nos termos do art. 373, I, do CPC.

A negativação decorre de inadimplemento de obrigação contratada, não configurando, por si só, ato ilícito ensejador de indenização por danos morais.

A jurisprudência admite a validade de telas e registros sistêmicos como meio hábil de prova da contratação em operações eletrônicas, nos termos de precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de documentos pessoais, comprovantes de faturas com histórico de pagamento e registros eletrônicos é suficiente para comprovar a contratação de serviço bancário.

A inscrição em cadastros de inadimplentes com base em dívida regularmente constituída não configura ato ilícito indenizável.

A ausência de impugnação específica e o comparecimento frustrado à audiência de instrução autorizam a aplicação da pena de confissão ficta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; art. 85, § 2º; art. 98, § 3º. CDC, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1.751.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 03.12.2020; STJ, AREsp nº 1.597.029, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 30.06.2020; TJBA, Apelação Cível nº 8008990-25.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 28.10.2020; TJMT, Apelação Cível nº 1001613-90.2022.8.11.0011, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.01.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8150098-71.2022.8.05.0001
, em que figuram como
apelante MARCIA CARDOSO FREIRE BATISTA e como apelada REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02